Tribunal: TJMT
Processo: 1003909-10.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003909-10.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]
Parte(s):

[JAIME PAULINO DA SILVA - CPF: 142.717.961-15 (EMBARGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DO BANCO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DA ASSINATURA BIOMÉTRICA – CONTRADIÇÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já julgada por mero inconformismo da parte.

O acórdão embargado enfrentou fundamentadamente a questão da contratação digital, pontuando que a mera apresentação de "selfie" e telas sistêmicas, sem relatório de auditoria e prova de utilização do cartão, é insuficiente para comprovar o consentimento informado do consumidor.

Inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, mesmo para fins de prequestionamento, o qual se considera realizado com a simples interposição do recurso (art. 1.025 do CPC).

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003909-10.2024.8.11.0002

EMBARGANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO:

JAIME PAULINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que declarou a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a repetição em dobro do indébito e fixou indenização por danos morais em R$ 9.000,00.

O embargante em suas razões recursais alega, em síntese, a existência de omissão quanto à validade jurídica da biometria facial e assinatura eletrônica avançada, nos termos da MP 2.200-2/2001, Lei nº 14.063/2020 e Instrução Normativa nº 138/INSS.

Aponta a existência de contradição em relação ao quantum indenizatório e à caracterização do dano moral, sustentando que houve mero aborrecimento.

Afirma que houve contradição quanto à repetição do indébito em dobro, alegando ausência de má-fé e desrespeito ao Tema 929 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o embargado se manifesta pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a instituição financeira pretende apenas revolver o conteúdo jurídico da lide, inexistindo vícios no julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026